Tribunal: TCU
Processo: 007.564/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1523/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.564/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anabele Pires Santos (XXX.766.926-XX); Andre Augusto Deodato (XXX.443.236-XX); Angelica Bianchini Sanchez (XXX.029.738-XX); Carlos Henrique de Brito Furquim (XXX.891.096-XX); Emanuel Balduino da Cruz (XXX.832.076-XX); Gabriel Pereira Vieira (XXX.925.226-XX); Jessica Dornelas Silva (XXX.935.246-XX); Marcia Rodrigues da Costa (XXX.073.476-XX); Paula Cristina de Almeida Rodrigues (XXX.557.616-XX); Vanessa de Almeida Belo (XXX.534.316-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.